Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711747-35.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEVERINO JOSE DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por SEVERINO JOSÉ DE ARAÚJO, com fulcro no art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, contra acórdão da 3a Turma Criminal que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo recorrente contra sentença que havia julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 157, § 1o, do Código Penal, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa, calculados no mínimo legal (ID 56335629). Nas razões recursais (ID 56875718), a defesa pleiteia a desclassificação para o art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal ou para o art. 157, § 1o c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Nas contrarrazões (ID 54015054), o Ministério Público oficia pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Parecer da 17a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 57152026) pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. As hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito estão previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo, não se admitindo interpretação por analogia, mas apenas extensiva, quando o caso concreto se assemelhar a alguma das hipóteses listadas no dispositivo. Nesse sentido: “(...) 1. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, que inadmite ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ). (...) 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1685727, 07083237620228070012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) 3. Para o manejo do Recurso em Sentido Estrito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o rol do art. 581 do CPP, embora taxativo, admite, por força do art. 3o do CPP, a utilização das interpretações analógicas e extensivas quando a situação concreta assemelhar-se a alguma das hipóteses lá previstas. (...) 4. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1809245, 07091626120238070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência dominantes, o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, decorrente da unirrecorribilidade das decisões interlocutórias. Tal elenco não permite interpretação analógica, mas apenas interpretação extensiva a temas correlatos às hipóteses de seus incisos. O inciso I do referido artigo autoriza a interposição de RESE apenas na hipótese de rejeição da peça acusatória. Percebe-se que não há previsão legal de recurso contra a decisão que determina o recebimento da denúncia. (...) 8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (Acórdão 1767038, 07109200520238070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Consta no inciso XV do art. 581 do CPP que cabe o recurso em sentido estrito contra decisão “que denegar a apelação ou a julgar deserta”. A decisão que denega a apelação é a que a inadmite por ausência de pressuposto recursal objetivo ou subjetivo, o que não se confunde com a análise de mérito na qual é negado provimento ao recurso. O doutrinador Fernando Capez, em seu Curso de Processo Penal, discorre sobre este ponto: “São hipóteses legais de cabimento de recurso em sentido estrito: (...) (xv) Da decisão que denegar a apelação ou julgá-la deserta: no caso da apelação, o juízo de prelibação (também chamado de juízo de admissibilidade) deve ser feito tanto na primeira quanto na instância superior. Assim, o juiz a quo pode deixar de receber o apelo (o que equivale a denegá-lo), se entender não preenchido algum pressuposto recursal objetivo ou subjetivo. Nessa hipótese, cabe recurso em sentido estrito contra o despacho denegatório da apelação. Note-se que o recurso não se volta contra a sentença apelada, mas exclusivamente contra o despacho que negou seguimento à apelação.” - Capez, Fernando. Curso de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (29th edição). Editora Saraiva, 2022. Assim, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra o acórdão que conheceu e, no mérito, negou provimento à apelação, não se adequa à hipótese do inciso XV do art. 581 do CPP, nem mesmo por interpretação extensiva deste dispositivo. Assim, verifica-se a ocorrência de óbice à regular tramitação do feito, impondo-se a sua inadmissão. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, compete ao Relator negar-lhe seguimento, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator